Tribunal: TJDFT
Processo: 0718608-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 88 DO CDC. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR E À CELERIDADE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
Nos termos do expressamente disposto no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, é inadmissível a denunciação da lide nas demandas que envolvem relação de consumo, como forma de garantir uma prestação jurisdicional mais célere ao consumidor.
Agravo de Instrumento desprovido.